Tribunal: STF
Processo: ARE 1334206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. ART. 103 DA LEI 8.213/1991. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A FAVOR DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    I - O prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 aplica-se somente aos casos em que o segurado busca a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.
    II - Depreende-se da decisão proferida pelo STF no RE 564.354/SE que não há qualquer imposição de restrição temporal referente à data da concessão dos benefícios para a obtenção do direito pelos beneficiários à readequação dos valores de suas prestações mediante a majoração do teto previdenciário de acordo com as Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03.
    III - Estabelecido o direito em tese, há que se observar se de fato houve as limitações em função dos tetos, ao longo do tempo. A Contadoria da SJRJ não encontrou diferenças a favor da parte autora, e seu benefício não está sujeito, portanto, à readequação do respectivo valor mediante a aplicação dos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.
    IV - A jurisprudência firmada nesta Corte é pacífica no sentido de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e imparcialidade.
    V - Majorada a condenação em honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, caput e §§ 2º, 3º. 4º, III e 11 do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade dessa condenação, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
    VI – Recurso de apelação do autor não provido. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente